Tribunal: TJMT
Processo: 1021431-95.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021431-95.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Citação, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE BENEDITO MAMEDE DE ARRUDA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM - CPF: 769.977.821-91 (ADVOGADO), ELAINE AYRES BARROS - CPF: 882.639.671-04 (ADVOGADO), KEYLA MARCIA GOMES ROSAL - CPF: 851.747.181-49 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA - CPF: 718.442.011-04 (EMBARGADO), VALQUIRIA MAMEDE COSTA MARQUES - CPF: 172.608.501-59 (EMBARGADO), MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA - CPF: 209.302.671-68 (EMBARGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA ANULAR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, DE OFÍCIO, DEU POR CITADAS AS EXECUTADAS NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, MESMO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

3.

O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

4.

Fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

5.

Por fim, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por BANCO DA AMAZONIA S/A por meio da petição de ID 101055977, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 100579952) que, à unanimidade, desproveu seu recurso de Agravo Interno e manteve a decisão monocrática que proveu agravo de instrumento interposto por MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA, VALQUIRIA MAMEDE COSTA MARQUES e MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª. Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo ora Embargante, que, de ofício, deu por citadas a executadas na pessoa de seu advogado, mesmo sem poderes para receber citação.

O Embargante alega que o acórdão é contraditório, vez que a parte continua peticionando nos autos, pedindo novas nulidades e invocando eventual fato de que não houve citação, e ao mesmo tempo comparece no processo espontaneamente por procuração, após emenda a inicial, o que contraria totalmente a letra do artigo 239 do CPC.

Aduz que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que “o comparecimento nos autos de advogado da parte demandada com procuração outorgando poderes para atuar especificamente naquela ação configura comparecimento espontâneo a suprir o ato citatório, deflagrando-se assim o prazo para a apresentação de resposta. isso porque, nessas circunstâncias, o réu encontra-se ciente de que contra si foi proposta demanda específica, de sorte que a finalidade da citação - que é a de dar conhecimento ao réu da existência de uma ação específica contra ele proposta - foi alcançada” (AgRg no AREsp 536.835/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015).

Assim, pede como prequestionamento, necessário, que seja o mesmo, reconhecido em efeito infringente, pelo julgamento paradigma, e o atual estágio do processo, a fim de que sejam esses embargos sejam admitidos.

Contrarrazões da parte Embargada (ID 102707475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 100579952), por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo Interno interposto por BANCO DA AMAZONIA S/A e manteve a decisão monocrática que proveu agravo de instrumento interposto por MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA, VALQUIRIA MAMEDE COSTA MARQUES e MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª. Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo ora Embargante, que, de ofício, deu por citadas a executadas na pessoa de seu advogado, mesmo sem poderes para receber citação, alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo desprovimento do recurso de agravo interno.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Com estas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021